Tribunal: STJ
Processo: 0800045-19.2019.8.12.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834084 - MS (2024/0474191-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: MOISES FERNANDES CONCEIÇÃO
ADVOGADOS
: ACIR MURAD SOBRINHO - MS006839
LARISSA MARIANA DE ALMEIDA FAVINHA - MS018031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.
2. Aplicação do princípio da causalidade pelo Tribunal de segunda
instância para atribuição do ônus da sucumbência à parte que deu
causa ao ajuizamento da demanda encontra respaldo na análise do
contexto fático-probatório dos autos.
3. Alterar a conclusão do acórdão recorrido para afastar a aplicação
do princípio da causalidade e reconhecer a ocorrência de desistência
ou renúncia demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento
vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50988749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c280d8ab-dc7b-410f-88f9-87211c0a93a4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50988749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: c280d8ab-dc7b-410f-88f9-87211c0a93a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834084 - MS (2024/0474191-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: MOISES FERNANDES CONCEIÇÃO
ADVOGADOS
: ACIR MURAD SOBRINHO - MS006839
LARISSA MARIANA DE ALMEIDA FAVINHA - MS018031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.
2. Aplicação do princípio da causalidade pelo Tribunal de segunda
instância para atribuição do ônus da sucumbência à parte que deu
causa ao ajuizamento da demanda encontra respaldo na análise do
contexto fático-probatório dos autos.
3. Alterar a conclusão do acórdão recorrido para afastar a aplicação
do princípio da causalidade e reconhecer a ocorrência de desistência
ou renúncia demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento
vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO – CESP (CESP) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, este
fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
Documento eletrônico VDA50728677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 69865215-b6a6-4181-ba46-8fe483599831

A ação originária é uma indenizatória ajuizada por MOISÉS FERNANDES
CONCEIÇÃO (MOISÉS) em face de CESP, pleiteando reparação por danos morais e
materiais decorrentes de fatos ocorridos em
, que teriam prejudicado sua
10/11/2009
atividade como pescador profissional.
No curso do processo, MOISÉS informou a celebração de acordo em uma
ação civil pública, que abarcaria o objeto da presente demanda, e requereu a extinção
do feito por perda superveniente do objeto. O Juízo de primeiro grau acolheu o pedido,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito e, com base no princípio da
causalidade, condenou CESP ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, CESP apelou. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, em acórdão assim ementado:
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTOR
AJUÍZA AÇÃO COM INTUITO INDENIZATÓRIO, NO CURSO DA
DEMANDA AÇÃO COLETIVA É JULGADA E PERDE-SE O OBJETO –
PERDA SUPERVENIENTE CARACTERIZADA – HONORÁRIOS DEVIDO À
PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ- SENTENÇA MANTIDA -
HONORÁRIOS DEVIDOS – APELO IMPROVIDO -A jurisprudência do STJ é
no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de
mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da
ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o
pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da
causalidade. (Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA) Apelo da empresa
(e-STJ, fls. 2.376 a 2.381)
improvido.

Foram opostos embargos de declaração por CESP, que foram rejeitados (e-
STJ, fls. 2.397 a 2.400).
Nas razões do recurso especial, CESP alegou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; e 90, 485, VIII, e 487, III, , do
c
CPC, sustentando que a extinção do processo se deu por desistência ou renúncia do
autor, de modo que a ele caberia o ônus da sucumbência, e não à recorrente (e-STJ,
fls. 2402 a 2411).
O recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ, fls. 2.451 a 2.462), o
que deu ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 2.464 a 2.476).
Em contrarrazões ao recurso especial, MOISÉS pugnou pelo não
conhecimento do apelo, ante a incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, e,
no mérito, por seu desprovimento (e-STJ, fls. 2.425 a 2.433).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50728677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 69865215-b6a6-4181-ba46-8fe483599831

VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, , da CF,
a
CESP apontou violação dos arts.
489 e 1.022, I e II, do CPC, alegando negativa de
(1)
prestação jurisdicional;
90,
, e 485, VIII, do CPC, sustentando que a extinção
(2)
caput
do feito se deu por desistência da parte autora, que deveria arcar com a sucumbência;
e
subsidiariamente, 90,
, e 487, III, , do CPC, por se tratar de renúncia à
(3)
caput
c
pretensão.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul se manifestou, de forma clara e
fundamentada, sobre a controvérsia principal, qual seja, a responsabilidade pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por perda
superveniente do objeto.
No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal sul-mato-grossense
destacou que a matéria atinente à aplicação do art. 90 do CPC foi devidamente
analisada no acórdão da apelação, sob a ótica do princípio da causalidade.
Transcreveu, para tanto, o seguinte trecho do voto condutor: Desta feita, tenho por
certo que o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 90 do
Código de Processo Civil, não deve prosperar, devendo ser mantida a sentença (e-
STJ, fls. 2.397 a 2.400).
Observa-se, assim, que a prestação jurisdicional foi entregue de modo
completo, não havendo que se falar em omissão ou ausência de fundamentação. O
mero inconformismo de CESP com o resultado do julgamento não configura vício apto
a ensejar a anulação do acórdão.
(2) Do princípio da causalidade e da suposta violação dos arts. 90, 485 e
487 do CPC
A questão central do apelo especial reside na definição da responsabilidade
pelos ônus da sucumbência. CESP argumenta que a conduta de MOISÉS, ao requerer
a extinção do processo individual após tomar conhecimento do acordo na ação
coletiva, configurou verdadeira desistência ou renúncia, o que atrairia a regra do art. 90
do CPC, impondo-lhe o pagamento das despesas processuais e dos honorários.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, entretanto, adotou
entendimento diverso. Com base nos elementos fáticos do processo, concluiu que a
demanda foi extinta por perda superveniente do objeto e que, em aplicação ao
Documento eletrônico VDA50728677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 69865215-b6a6-4181-ba46-8fe483599831

princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais deveriam ser suportados por quem
deu causa ao ajuizamento da ação. O acórdão recorrido foi explícito ao fundamentar
essa conclusão.
Confira-se:
Veja-se que a parte autora precisou ajuizar a ação na tentativa de
salvaguardar seu direito, antes mesmo da sentença na ação coletiva
supra mencionada. (...) em função do princípio da causalidade (art. 85,
§ 10 do CPC) nas hipóteses de extinção do processo sem resolução
de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao
ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do
processo deverá suportar o pagamento das custas processuais e
honorários advocaticios (e-STJ, fls. 2.376 a 2381).

A aferição de quem deu causa à instauração do processo é uma análise que
depende intrinsecamente das circunstâncias fáticas da lide. O Tribunal sul-mato-
grossense, soberano na análise de fatos e provas, entendeu que a necessidade de
MOISÉS recorrer ao judiciário para obter a reparação de seu direito decorreu de ato
atribuível a CESP.
Modificar essa premissa para acolher a tese recursal – de que houve
desistência ou renúncia voluntária de MOISÉS, e não uma consequência da satisfação
de seu pleito por outra via – exigiria, de forma inevitável, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos. Seria preciso reavaliar o contexto do ajuizamento da ação e as
razões que levaram à sua extinção para se concluir de modo diverso sobre a
causalidade.
Tal procedimento, todavia, é vedado na via do recurso especial, por força do
óbice contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, estando o acórdão recorrido fundamentado na premissa fática de
que CESP deu causa à demanda, a sua conclusão sobre a distribuição da
sucumbência não pode ser revista nesta instância especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO –
CESP, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:54
Código de Controle do Documento: 69865215-b6a6-4181-ba46-8fe483599831

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.834.084 / MS
Número Registro: 2024/0474191-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000451920198120026
0800045192019812002650002
202201574852
8000451920198120026
800045192019812002650002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: MOISES FERNANDES CONCEIÇÃO
ADVOGADOS : ACIR MURAD SOBRINHO - MS006839
LARISSA MARIANA DE ALMEIDA FAVINHA - MS018031
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 0f6fc3ca-d9f3-4617-9de2-8a0b3970fe5e

Documento eletrônico VDA50973196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:03
Código de Controle do Documento: 0f6fc3ca-d9f3-4617-9de2-8a0b3970fe5e